Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706728-40.2020.8.07.0003 RECORRENTE: IBEADF - INSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA - ME RECORRIDA: ISABEL SILVA SOARES DE BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMISSÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. QUESTÃO CONTRATUAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. SUBUMBÊNCIA DO IBEADF. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. A apelação busca a reforma da sentença que condenou as rés à emissão de diploma de nível superior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 2. No presente caso não se discute credenciamento de instituição particular de ensino superior ou problemas com registro de diploma, a revelar a competência da justiça federal para processar e julgar o presente feito (Tema 1154, STF). Em verdade, trata-se de questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado, pelo qual a requerente se comprometeu a viabilizar a emissão do diploma de conclusão do curso superior em prazo determinado, descumprindo a obrigação pactuada. Portanto, competência da justiça estadual. 3. A apelante não apresentou no processo nenhuma prova que demonstre condições econômicas da apelada em arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 4. Conforme previsão do art. 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que participe da cadeia de fornecimento do serviço será considerado consumidor e poderá ser responsabilizado: Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 5. A jurisprudência desta corte é uníssona em afirmar que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, sua caracterização, mas apenas quando causar aflição psicológica de modo a exorbitar o campo da normalidade. (Acórdão 1393263, 07103338820208070004, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. No caso em julgamento, a autora sofreu grave aflição e angústia, pois apesar de ter concluído o curso superior de licenciatura em pedagogia em 23/11/2018 e colou grau em 28/11/2018, tendo seu diploma expedido pela ré FACIBRA somente em 12/08/2020, após o deferimento da tutela de urgência. 7. O valor fixado pelo juiz de primeiro grau, de R$8.000,00 (oito mil reais), se revela adequado e proporcional considerando a lesão à personalidade sofrida pela autora da ação. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 9o, incisos VIII e IX, e 80, caput e §§1o e 2o, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDBE, pugnando pelo reconhecimento da competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação. Invoca o entendimento firmado no Tema 1.154 do STF (RE 1304964/SP) em abono à sua tese. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ (REsp 1.344.771/PR, na sistemática dos recursos repetitivos), a fim de comprová-la. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 9o, incisos VIII e IX, e 80, caput e §§1o e 2o, ambos da LDBE, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.504.054/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 10/6/2022). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido que, afastando a aplicação ao caso em comento do REsp 1.344.771/PR, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, assentou que “(...) No presente caso não se discute credenciamento de instituição particular de ensino superior ou problemas com registro de diploma, a revelar a competência da justiça federal para processar e julgar o presente feito. Em verdade, trata-se de questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado, pelo qual a requerente se comprometeu a viabilizar a emissão do diploma de conclusão do curso superior em prazo determinado, descumprindo a obrigação pactuada.” (ID 38455586 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030